Tribunal: TJMT
Processo: 1002641-98.2024.8.11.0040
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002641-98.2024.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Incapacidade Permanente, Auxílio por Incapacidade Temporária]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ILANE FARIA CERQUEIRA LEITE - CPF: 279.875.788-60 (APELANTE), AIRTON CELLA - CPF: 468.273.580-20 (ADVOGADO), LUANI MARCHI KOZAK - CPF: 059.380.691-30 (ADVOGADO), PREVISO -FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE SORRISO - CNPJ: 32.946.188/0001-51 (APELADO), FRANCIELE GONCALVES IZIDORIO - CPF: 015.260.511-84 (ADVOGADO), MEDIAPE MEDIACAO, ARBITRAGEM E RECUPERACAO DE EMPRESAS E PERICIAS LTDA - CNPJ: 30.222.820/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. FALTA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de concessão de benefício previdenciário por ausência de interesse processual, nos termos do art. 485, VI, do CPC. A autora alegou incapacidade laboral e juntou documentos médicos particulares, sem comprovar prévio requerimento administrativo específico de aposentadoria por incapacidade.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de requerimento administrativo prévio e de indeferimento expresso pelo órgão previdenciário compromete o interesse processual da autora em ação de natureza previdenciária.

III. Razões de decidir

3. A demonstração de interesse processual, nas ações previdenciárias, exige a formulação de requerimento administrativo prévio e a consequente existência de pretensão resistida, nos termos do Tema 350 do STF.

4. Os documentos apresentados pela autora dizem respeito a atestados médicos e laudos particulares, não havendo comprovação de requerimento formal de aposentadoria por invalidez ou benefício correlato, tampouco decisão administrativa que o tenha indeferido.

5. O documento apontado como indeferimento administrativo diz respeito à redução de carga horária por deficiência do filho da autora, sem relação com a pretensão discutida na presente demanda.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Nas ações previdenciárias, o interesse de agir exige demonstração de prévio requerimento administrativo específico e indeferimento pelo órgão competente. 2. A ausência de prova de pretensão resistida justifica a extinção do feito sem resolução do mérito.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, art. 485, VI.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 631.240/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 03.09.2014 (Tema 350); TRF-1, AC 1003113-86.2019.4.01.9999, Rel. Des. Federal Euler de Almeida Silva Junior, j. 21.04.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
Ilane Faria Cerqueira Leite
,
contra a sentença pro
latada pelo Juízo da 4ª
Vara Cível da Comarca de Sorriso
, que, nos autos da
Ação de Concessão Benefício Previdenciário
,
julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais,
a
Apelante sustenta, em síntese, que
o Magistrado singular não examinou de forma adequada as provas constantes dos autos.

Alega que a documentação fornecida pela Prefeitura Municipal de Sorriso foi juntada aos autos sob o id. 187661806, contendo informações e laudos médicos necessários à elucidação dos fatos.

Relata que, após insistentes pedidos, a municipalidade disponibilizou os laudos periciais que demonstram a concessão e posterior cessação do benefício de incapacidade temporária que lhe fora concedido entre 15/08/2024 e 15/01/2025.

Afirma que, persistindo o quadro clínico incapacitante, requereu a prorrogação do benefício, apresentando novos documentos médicos e submetendo-se a nova perícia em 21/01/2025. Contudo, a perita designada pela Prefeitura concluiu pela ausência de incapacidade laboral, o que motivou a cessação do benefício.

Assevera que permanece incapacitada para o exercício de suas funções, conforme comprovam os relatórios e exames médicos anexados aos autos.

Afiança que o indeferimento do pedido de prorrogação do benefício e a cessação do auxílio caracterizam resistência à pretensão deduzida, configurando, portanto, o interesse de agir, bem como a legitimidade do PREVISO e do Município de Sorriso para figurarem no polo passivo da demanda.

Ao final, requer o provimento do recurso para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, com o reconhecimento da existência de interesse processual e de legitimidade das partes, permitindo-se o regular prosseguimento da ação.

A
s
contrarrazões
foram apresentadas (id. 314552351)
.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer subscrito pel
a
Doutor
a

Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos
(id.
321366853
), deixou de se manifestar sobre o mérito da demanda, em razão da ausência de interesse ministerial na controvérsia.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto no relatório, trata-se de
Recurso de Apelação Cível, interposto por
Ilane Faria Cerqueira Leite
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 4ª
Vara Cível da Comarca de Sorriso
, que, nos autos da
Ação de Concessão Benefício Previdenciário
,
julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Os autos demonstram, resumidamente, que
Ilane Faria Cerqueira Leite
propôs a

Ação

de Concessão de Benefício Previdenciário,
contra
o Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Sorriso –
PREVISO
, relatando que, em razão de problemas de saúde relacionados à coluna vertebral, estaria incapacitada para o exercício de suas atividades laborais.

Afirmou que, em 09/09/2023, foi diagnosticada pelo médico ortopedista Dr. Guilherme M. Dias com incapacidade parcial e definitiva, decorrente das patologias descritas como transtornos de discos lombares e de outros discos intervertebrais com radiculopatia, radiculopatia e dor crônica (CID’s M51.1, M54.1 e R52.2).

Ressaltou que, em 17/10/2023, protocolou pedido administrativo de benefício por incapacidade permanente junto ao Município, tendo sido deferida apenas a redução de carga horária, e não a aposentadoria por invalidez ou benefício por incapacidade temporária.

Argumentou que, diante da comprovação médica da incapacidade e do indeferimento parcial do pedido, resta configurada a pretensão resistida e, por conseguinte, o interesse de agir.

Pontuou que o ato administrativo que indeferiu o benefício foi equivocado, pois desconsiderou laudos e exames médicos que comprovam a persistência de suas limitações físicas. Defende que a perícia administrativa foi superficial e não observou o princípio da proteção ao hipossuficiente, basilar no Direito Previdenciário.

Ao final, requereu a condenação do Requerido à concessão da aposentadoria por incapacidade permanente, ou, de forma subsidiária, à concessão do benefício por incapacidade temporária, com o pagamento das parcelas devidas desde a data do requerimento administrativo, em 17/10/2023.

Inicialmente, o Magistrado de origem determinou que a Autora promovesse a emenda da petição inicial, com a apresentação de comprovante de indeferimento administrativo referente ao benefício por incapacidade alegado, tendo em vista que o documento anteriormente juntado tratava apenas de pedido de redução de carga horária em razão da deficiência do filho, sem relação com eventual pedido de afastamento ou aposentadoria por incapacidade própria.

Em atendimento à determinação, a Autora apresentou emenda à inicial, instruindo-a com exames e laudos médicos destinados a demonstrar suas condições de saúde e a natureza das limitações funcionais que afirma possuir.

O Magistrado singular, após análise da documentação,
proferiu sentença, extinguindo o feito sem resolução do mérito
, ficando a parte dispositiva assim grafada:

“
Ante o exposto, julgo extinto o feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), com fulcro no art. 85, § 8º do Código de Processo Civil, ficando, contudo, suspensa a exigibilidade da verba honorária, face a concessão da gratuidade da justiça, na forma do art. 98, § 3°, do mesmo código que ora resta deferida, conforme documentação carreada junto às informações de id 187659590.

Transitada em julgado, certifique-se.
”.

Contra essa decisão,
Ilane Faria Cerqueira Leite
interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Não obstante as razões deduzidas nas
razões recursais, entendo que a decisão de Primeiro Grau deve ser mantida.

Com efeito, verifica-se que a controvérsia limita-se à análise da existência de interesse processual, o qual, em demandas de natureza previdenciária, somente se configura quando demonstrado o prévio requerimento administrativo e a efetiva resistência à pretensão deduzida.

No caso em exame, a Autora, ora Recorrente, foi devidamente intimada para que promovesse a emenda da petição inicial, com a juntada de documento comprobatório de indeferimento administrativo referente ao benefício por incapacidade que alega ser devido. Todavia, mesmo após a referida determinação, limitou-se a apresentar exames e laudos médicos, sem comprovar ter formulado requerimento administrativo de aposentadoria por incapacidade permanente ou benefício correlato perante o órgão competente.

O documento apontado pela Apelante como “indeferimento administrativo” (id. 298196390) não guarda relação com o objeto da ação. Trata-se, na realidade, de relatório elaborado pela Secretaria de Administração do Município de Sorriso, no qual se registra o deferimento de redução de carga horária em virtude da deficiência do filho da servidora e não contém qualquer manifestação administrativa acerca de pedido de aposentadoria por incapacidade própria, tampouco de benefício por incapacidade temporária.

Assim, a prova colacionada não demonstra a existência de pretensão resistida, requisito indispensável para caracterizar o interesse de agir.

Nesse sentido:

PREVIDENCIÁRIO. RGPS. APOSENTADORIA POR IDADE. HÍBRIDA.
AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
. TEMA 350 DO STF. RE 631240 REPERCUSSÃO GERAL . AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. SENTENÇA MANTIDA

1. Trata-se de ação de concessão de benefício previdenciário, ajuizada sem requerimento administrativo prévio (posterior ao julgamento do RE 631.240-MG, em que se firmou o Tema 350 do STF). 2.
Em se tratando de benefícios previdenciários, o prévio requerimento administrativo é condição para o regular exercício do direito de ação, sem o qual estará configurada a ausência do interesse em agir
(Tema 350/STF). 3. A aposentadoria hibrida é uma modalidade de aposentadoria por idade que se diferencia pela possibilidade de somar tempo de atividade urbana e rural, independentemente da ordem das atividades, excluída a redução da idade. Portanto, é suficiente, para a demonstração do interesse processual, a apresentação do indeferimento administrativo da aposentadoria por idade, prova esta inexistente nos autos, apesar de oportunizada a apresentação pelo autor (ID 12369922 - Pág. 31). 4.
Inexistindo prévio requerimento administrativo, não há que se falar em resistência da autarquia previdenciária à pretensão do segurado
. 5. Apelação não provida. Sentença mantida. (TRF-1 - APELAÇÃO CIVEL: 10031138620194019999, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL EULER DE ALMEIDA SILVA JUNIOR, Data de Julgamento: 21/04/2024, NONA TURMA, Data de Publicação: PJe 21/04/2024 PAG PJe 21/04/2024 PAG). [destaquei]

Cumpre salientar que os documentos mencionados pela Apelante como “
fornecidos pela Prefeitura Municipal para instruir o processo judicial
” (id. 187661806) consistem apenas em atestados, exames e laudos médicos particulares, não havendo qualquer requerimento administrativo específico de aposentadoria por incapacidade permanente formalmente dirigido à autarquia, tampouco decisão denegatória correlata.

Dessa forma, a ausência de demonstração do indeferimento administrativo específico do benefício pretendido confirma a correção da sentença que reconheceu a inexistência de interesse processual, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.

Por tais considerações, o desprovimento do Recurso é medida impositiva.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
o Recurso de Apelação Cível, interposto por
Ilane Faria Cerqueira Leite
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025